Tribunal: TJDFT
Processo: 0744571-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744571-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALVARO BORGES RESENDE D E S P A C H O Em tempo. Considerando o teor da certidão de ID 66410535, verifica-se que também foi interposto o Agravo de Instrumento no 0743056-36.2024.8.07.0000 contra a mesma decisão interlocutória objeto do presente recurso. Assim, determino a associação do presente recurso aos autos daquele (AGI no 0743056-36.2024.8.07.0000) para que sejam julgados na mesma sessão. Brasília-DF, 19 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora